Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-92.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020928-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA - CPF: 060.985.751-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 083.569.103-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO NETO MENDONCA SOUZA - CPF: 847.032.022-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020928-92.2021.8.11.0015

APELANTE: RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA, RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO –
RECURSO PROVIDO.

A exclusão da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é impositiva quando as provas angariadas são insuficientes para confirmar a utilização de arma de fogo na consecução do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020928-92.2021.8.11.0015

APELANTE: RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA, RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Alves Pinto de Palma e Raione de Oliveira de Almeida, contra sentença que os condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, por infração
ao art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante o uso de fogo).

Em suas razões, asseveram que a palavra da vítima não basta para comprovar o uso de arma de fogo na consecução do delito, e que “
d
iante da inequívoca
ausência
de provas [...], deve-se aplicar o
princípio in dúbio pro reo
, de modo que a majorante positivada no art. 157, §2º-A do Código Penal seja retirada da aplicação da pena
” (sic)
(Id.
120059505 - pág. 1-4
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
120059509 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id.
124504692 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020928-92.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta de 19 horas, em via pública localizada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nas proximidades do Posto Santa Rita, nesta cidade de Sinop/MT, RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA e RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) veículo Fiat Strada Working, cor branca, ano 2013, placa OBG-4068/MT, VIN 9BD27805MD7709268, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 70619450 – Pág. 66, 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi, modelo Note 09, avaliado em R$ 1.000,00 (mil) reais, conforme auto de avaliação de ID nº 70619450 – Pág. 68, além de ferramentas de trabalho, conforme termo de declarações de ID nº 70618322 – Pág. 01, pertencentes à vítima Donato Neto Mendonça Souza.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA e RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima no momento em que esta parou o veículo em um cruzamento nas proximidades do Posto Santa Rita, anunciaram o assalto dizendo: “perdeu, perdeu”, ocasião em que abriram a porta do veículo e dele retiraram o ofendido, tendo o acusado RAFAEL assumido a direção do veículo.

Ato contínuo, os denunciados RAFAEL e RAIONE empreenderam fuga com o veículo da vítima, seguindo sentido centro da cidade, sendo que na Rua Colonizador Ênio Pepino perderam o controle do veículo e colidiram com um poste quando, então, tentaram fugir a pé, contudo, foram abordados por policiais militares, que já haviam sido acionados pela vítima e, na oportunidade, lograram êxito em realizar a detenção dos denunciados.

Ressai dos autos que os denunciados RAFAEL ALVES PINTO DE PALMA e RAIONE DE ALMEIDA OLIVEIRA foram reconhecidos pela vítima Donato Neto Mendonça Souza, conforme termo de reconhecimento de pessoa de ID nº 70618323 – Pág. 01.

Infere-se ainda dos autos que, ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do crime, conforme termo de interrogatórios de ID nº 70618325 – Pág. 01 e ID nº 70619447 – Pág. 02 [...]
(Id.
120058695 - pág. 2-4).

A autoria e a materialidade dos delitos não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a impertinência da majorante do art.
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo).

Na fase investigativa, a
vítima expôs a ação delitiva, conforme depoimento transcrito:

Que é proprietário de uma camionete Fiat Strada, cor branca, placa OBG-4068, avaliada em R$ 38.000,00; Que nesta data de 11/11/2021 por volta de 19:00h, o declarante conduzia sua camionete pela Rua João Pedro Moreira de Carvalho, próximo ao Posto Santa Rita, quando parou no cruzamento e abaixou seus vidros para ver melhor;
Que rapidamente dois indivíduos surgiram e abordaram o declarante anunciando o assalto; Que um dos suspeitos estava armado com um revólver, cor prata, enquanto o outro não aparentava estar armado
; Que os suspeitos disseram: "perdeu, perdeu", e foram abrindo as portas do carro, e puxaram o declarante do veículo, o tirando; Que levaram a camionete do declarante, um celular Redmi Note 9, avaliado em R$ 2.500,00, e ferramentas de trabalho do declarante (borracharia móvel acoplada no veículo), avaliados em aproximadamente R$ 40.000,00; Que passado uns 10 minutos, o declarante teve conhecimento que os suspeitos bateram o veículo do declarante na mesma Rua próximo ao Posto Caiçara causando danos graves ao veículo e equipamento de trabalho, o qual ficou destruído com o impacto do acidente; Que a Policia militar conseguiu prender dois indivíduos, os quais foram apresentados ao declarante nesta Delegacia, e afirma os reconhecer sendo os mesmos indivíduos que o roubaram;
Que relata que o suspeito apresentado como RAIONE era o assaltante que portava a arma, enquanto RAFAEL o apoiava
[...]
(Id. 120058660 - pág. 1-2 – Donato Neto Mendonça Souza).

Claudio Batista Leal descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que nesta data de 11/11/2021 por volta de 20h00min, esta equipe de força tática foi informada, via Copom, de que havia ocorrido um roubo de uma picape Fiat Strada, de cor branca, próximo ao posto de combustíveis Santa Rita, e que os suspeitos saíram em fuga sentido centro, logo em seguida, fomos informados que os ladrões perderam o controle da direção da caminhonete na Rua Colonizador Ênio Pepino e colidiram com um poste onde veio a quebrar o poste e causar danos de grande monta no veículo; Que após isso, os suspeitos estariam em fuga a pé pelo fundos do bairro setor industrial; Que de imediato deslocamos até o local e durante patrulhamento tático fora visualizado os suspeitos, onde após realizar o cerco policial, conseguimos localizar e prender os dois suspeitos de terem cometido o roubo.
Segundo a vítima é proprietário de uma borracharia anexo ao posto de combustíveis Santa Rita, e que no momento que estava saindo do serviço para deslocar para sua residência fora surpreendido por duas pessoas, onde o suspeito RAIONE que estava de posse de uma arma de fogo tipo revolver, de cor prata, o abordou gritando perdeu, perdeu, e o outro suspeito RAFAEL o puxou para fora da caminhonete e assumiu a direção do veículo saindo sentido centro
,
de posse de sua caminhonete com todas suas ferramentas de trabalho e seu aparelho celular
. Que diante do fato fora dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados com várias lesões provenientes da colisão do veículo com o poste, onde o suspeito Rafael precisou ser encaminhado ao hospital regional para atendimento médico, e fora atendido pelo médico de plantão Dr. Francisco Falchetti CRM-MT 11.283/RQE 5454, e por estar com uma fratura exposta no dedo da mão esquerda o médico não liberou o suspeito e o mesmo encontra-se internado no hospital regional para atendimento médico a disposição da delegacia municipal de Sinop [...]
(Id. 120058658 - pág. 1-2).

O relato de Fernando Porto Campos foi semelhante (Id.
120058659 - pág. 1-2).

Na instrução processual, a vítima declarou:

MP: [...] queria que o senhor contasse como que foi esse fato, por favor?

V: [...] eu ia saindo lá da minha oficina, que eu tenho uma borracharia, é a borracharia móvel que eles roubaram, levaram, na hora que a gente saí na saída lá, tem que parar, porque sempre tem, por volta dessa hora, tráfego de pessoas está bem grande ali, aí eu parei ali enquanto tinha pessoas passando de bicicleta, carro, moto, acho que uns quarenta segundo mais ou menos que eu fiquei parado ali, já chegaram, abordaram, me tiraram de dentro do carro e levaram embora.

MP: O carro que o senhor estava era uma Fiat Strada?

R: Era uma Fiat Strada, uma borracharia móvel, Fiat Strada com as ferramentas todas em cima.

MP: Como que foi então, eles abordaram, eles estavam com arma de fogo?

V: Um deles sim, o que entrou pelo lado do carona do carro estava com arma de fogo e outro não tinha arma não, não vi arma com ele não, esse chegou do meu lado, falou que era um assalto, que eu tinha perdido, abrindo a porta, me arrastando para fora e outro entrou pelo outro lado com a arma, foi tudo muito rápido ali, mas deu para ver que era uma arma de fogo.

[...]

Defesa: [...] o local que o senhor foi abordado era claro, escuro?

V: Olha, tinha iluminação do poste, mas não é tão claro assim não, o poste tem umas arvores debaixo também, inclusive mandou já cortar o proprietário para evitar isso, ficaram ali debaixo naquele escuro.

Defesa: O senhor tem certeza que ele estava com uma arma de fogo?

V: Absoluta, eu tenho certeza, era o menorzinho deles.

Defesa: O senhor mencionou que seria uma arma de fogo prata?

V: Isso.

Defesa: Sabe dizer que tipo de arma seria?

V: Era um revólver.

Defesa: Um revolver, certo, só um que estava armado, né?

V: É só um, tem o mais alto, mais magrinho, o mais baixinho que estava.

Defesa: Eles estavam com cara limpa ou encapuzado?

V: Limpa de tudo. [...]
(Id.
120059489 - pág. 12 - relatório de mídias).

Fernando Porto Campo – policial militar que participou da ocorrência – declarou que, durante a fuga, os meliantes bateram o veículo em um poste, tentaram escapar a pé, mas foram capturados nas proximidades. Também relatou que, apesar de vasculharem ‘o perímetro de fuga’, a arma de fogo que a vítima afirmou que foi usada no assalto não foi encontrada. (Id.
120059489 - pág. 12 - relatório de mídias).

Claudio Batista Leal confirmou que os réus foram presos logo depois que bateram o veículo. Disse ainda que a vítima relatou o uso de uma arma de fogo no assalto, que, assim como o celular que subtraíram dela, não foi localizada
[...]
(Id.
120059489 - pág. 12 - relatório de mídias).

Em juízo, este é o interrogatório de Rafael Alves Pinto:

Juíza: Então Rafael, como ocorreu os fatos lá?

R: [...], ocorreu que a gente estava bebendo em casa, aí discuti com minha mulher e nós ‘foi’ beber no boteco que tem lá perto de casa, aí lá bebendo dose, dose, dose, aí a gente resolveu ir para um outro bairro, lá no São Cristóvão [...], aí nós ‘foi’, aí do nada a gente resolveu pegar esse carro, a gente estava bêbado,
não sabia o que estava fazendo, foi realmente só com a faca, mas não lembro se a gente mostrou essa faca, acho que nós nem mostrou essa faca para ele.

Juíza: Essa faca era de vocês?

R: É sim senhora, a gente estava só com a faca e arma nenhuma
.

[...]

MP: Queria saber se foi o senhor que dirigiu o veículo ou entrou no carona?

R: Fui eu que dirigi o veículo. [...]
(Id.
120059489 - pág. 12 - relatório de mídias).

Raione de Almeida Oliveira assim descreveu o acontecido:

Juíza: Como que foram os fatos nesse dia onze de novembro do ano passado?

R: Nós ‘estava’ [...] de bebida alcoólica [...] esse roubo, nós ‘estava’ bêbado,
nós ‘damos’ voz de assalto para a vítima, ela ficou com medo na hora [...],

não estava com arma nenhuma
.

Juíza: Vocês mostraram a faca pela lâmina ou pelo cabo?

R: Não mostramos a faca não.

Juíza: Não mostrou a faca?

R: Não.

Juíza: Mas a faca estava lá?

R: Essa faca acho que estava dentro do carro
.

Juíza: Mas o rapaz, o outro, falou que era de vocês a faca?

R: A vítima?

Juíza: Não, o Rafael?

R: Assim, eu estava bêbado, não lembro muito também, ‘vim’ mais o raciocínio quando eu estava preso, estava muito bêbado.

[...]

MP: Você foi o que dirigiu o veículo ou o que entrou no banco do carona?

R: Banco do carona.

MP: Como que vocês fizeram para a vítima sair do carro?

R: Assim, nós chegamos dando voz de assalto, aí eu já entrei logo dentro do carro, aí a vítima saiu correndo do carro também na hora.

MP: O senhor chegou falando o que?

R: Perdeu, perdeu.

MP: E mostraram o que para intimidar a vítima?

R: Nada.

MP: Pelo que ela relatou aqui era o senhor quem portava a revólver prata?

R: Não estava com arma [...].

MP: E conseguiu que ela saísse só no grito?

R: [...].

MP: Como?

R: Eu cheguei na porta e entrei no carro, meu parceiro ficou na outra porta, aí ele abriu a porta do carro, quando ele abriu a porta do carro a vítima já saiu correndo.

MP: Sem você mostrar nada, só com medo dos senhores?

R: Nós demos voz de assalto para ele.

[...]

Defesa: O local ali onde vocês abordaram a vítima era escuro ou era bem claro?

R: Estava chovendo na hora, estava um pouco escuro, seria entrar na BR.

Defesa: Era próximo da BR?

R: É, tinha abastecido o carro no posto Santa Rita.

Defesa: Estava meio escuro e chovendo?

R: Estava. [...]
(Id.
120059489 - pág. 12 - relatório de mídias).

Tem razão a defesa quando afirma que a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo deve ser excluída da condenação.

Conquanto a vítima alegue que um dos assaltantes estava armado, também explicou que o local em que ocorreu a abordagem era pouco iluminado, pois, o “
poste [tinha] umas árvores debaixo”.

As circunstâncias em que o crime foi praticado – de forma rápida, em local com pouca claridade – não confere certeza quanto à utilização do artefato.

Além disso, desde o primeiro momento os réus negaram a utilização do armamento, dizendo que portavam apenas uma faca.

A ação delitiva não foi presenciada por outras pessoas que pudessem esclarecer o ocorrido e os policiais que participaram da ocorrência explicaram que, apesar de vasculhares o veículo e o local em que os meliantes se acidentaram, a arma de fogo – que a vítima disse que foi usada no assalto – não foi encontrada.

De fato, no Auto de Apreensão n. 2021.16.407981
não
consta a localização da arma de fogo
nem da faca
(Id.
120058657 - pág. 1).

Não desconheço que em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de extrema relevância.

Também é certo que a apreensão e a perícia do armamento é despiciente.

No entanto, quando as provas produzidas não conferem certeza quanto à utilização do armamento, a dúvida deve ser interpretada em favor dos réus.

Assim sendo, por inexistirem provas seguras, a exclusão da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal é impositiva.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Por outro lado, se os elementos probatórios angariados, especialmente aqueles produzidos em juízo, não são capazes de confirmar a utilização de arma de fogo pelos agentes, a exclusão da respectiva majorante é medida escorreita. [...]
(TJ/MT, N.U 0012684-81.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROGATIVA DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO OBJETO. DISSERTAÇÃO QUE MERECE AMPARO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO NA PRÁTICA DELITIVA
. VÍTIMA QUE NÃO VISUALIZOU A ARMA, MAS APENAS ELUCIDOU QUE O ACUSADO FEZ MENÇÃO DE ESTAR ARMADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. MERA SIMULAÇÃO DE PORTAR REVÓLVER QUE NÃO É HÁBIL A CONFIGURAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA POR SUA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
(TJ/PR - 5ª C.Criminal - 0001551-27.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 27.06.2020).

Passo à dosimetria:

I – Rafael Alves Pinto de Palma

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na segunda etapa está presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art.65, III, d); contudo, em decorrência da vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computá-las.

Pelas razões alhures expostas, na terceira fase incide apenas a majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (um terço terços). Assim, encontro a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

II – Raione

de Almeida Oliveira

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na segunda etapa está presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, em decorrência da vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computá-las.

Pelas razões alhures expostas, na terceira fase incide apenas a majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), na fração de 1/3 (um terço terços). Assim, encontro a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Diante da adequação da pena, estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, b).

Posto isto,
provejo
o apelo defensivo e afasto da condenação a causa de aumento de pena do
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ficando a reprimenda dos réus redimensionada para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022